Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3o Juizado Especial da Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou nulo o contrato de cartão de crédito, determinou que a instituição financeira ré se abstenha de efetuar descontos de parcelas no benefício previdenciário da autora, sob pena de devolução em dobro e condenou a requerida a restituir à autora o valor de R$ 209,60 (duzentos e nove reais e sessenta centavos), na forma simples, relativa aos descontos perpetrados no período de janeiro a maio de 2023.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição. Narrou que em dezembro de 2022 recebeu ligação da instituição requerida solicitando o número de sua conta na CEF (Caixa Econômica Federal) para realizar a transferência de um empréstimo no valor de R$ 1.524,45 (um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Pontuou que não realizou nenhum mútuo e que não forneceu os dados de sua conta bancária. Afirmou que em janeiro de 2023 foi surpreendida com um desconto no seu benefício do INSS no valor de R$ 41,92 (quarenta e um reais e noventa e dois centavos) referente a um empréstimo que não anuiu. Ressaltou que entrou em contato com a ouvidoria da instituição ré e que lhe foi informada de uma operação de empréstimo no cartão de crédito, em seu nome. Contudo, asseverou que não autorizou a realização de tal operação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49117208). Contrarrazões (ID 165793072).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise: a) da preliminar de incompetência do juizado especial cível ante a necessidade de perícia técnica; b) da regularidade da contratação do mútuo e; c) da alegação de omissão da r. sentença quanto à devolução dos valores depositados na conta da autora.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alegou que a solução da demanda deveria perpassar pela realização de perícia técnica digital. Pontuou que tal procedimento é avesso ao rito dos Juizados Especiais, devendo o feito ser extinto, sem apreciação do mérito. Ressaltou que a recorrida contratou cartão de benefícios com serviço de saque, por meio de contrato com assinatura digital e “selfie”, aderindo ao Termo de Adesão do Cartão Consignado de Benefício CredCesta e ao Termos de Consentimento Esclarecido. Asseverou que o contrato está de acordo com a IN 28/2008/INSS alterada pela IN 39/2009 e que foi realizado por meio digital com envio de “selfie” e documento pessoal, prontamente encaminhado pela autora. Afirmou que não houve qualquer desconto indevido ou ilegal que ensejasse no dever de indenizar, já que o mútuo foi regularmente contratado. Argumentou que em nenhum momento a autora demonstrou tentativa ou interesse em devolver o valor depositado em sua conta e que tal procedimento constitui aceitação tácita do negócio jurídico, não configurando falha na prestação do serviço. Ao final, requereu o recebimento do recurso no seu duplo efeito, o seu conhecimento para acolher a incompetência do juizado especial e o provimento integral para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente pontuou que, mantendo-se a condenação, que seja promovida a restituição do valor de R$ 1.163,58 (um mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavo) creditados na conta da autora.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Desnecessária a realização de perícia nas hipóteses em que os fatos controvertidos possam ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame de prova documental. Nesse sentido: Acórdão 1387644, 07048235120218070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Preliminar de Incompetência do Juizado Especial rejeitada.
9. Compulsando a cédula de crédito bancário anexada pela recorrente (ID 49117195), verifica-se uma série de inconsistências. O endereço apontado como sendo da autora diverge do comprovado na peça inicial (ID 49117180). Outro ponto relevante é que os dados bancários, agência e conta corrente, utilizados pela instituição requerida para a suposta liberação do valor (ID 49117194) não correspondem às informações contidas no extrato bancário da requerida (ID 49117185). Ademais, consta na respectiva cédula que a autora assinou eletronicamente o documento na cidade de Santa Clara County na Califórnia, contudo, a geolocalização descrita aponta que o documento foi assinado na cidade de Mountain View, também na Califórnia. Por tais incongruências, resta claro que a recorrida não anuiu com o mútuo, sendo vítima de fraude.
10. Ante as evidências apontadas, restou demonstrada a fraude na contratação do empréstimo, devendo a recorrente devolver os valores irregularmente descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
11. Conforme já explicitado, os valores foram depositados em conta que não é de titularidade da autora, sendo que o extrato do mês de dezembro (ID 49117185, pág. 01) comprova tal fato. Rejeitado o pedido de devolução de valores formulado pela recorrente.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.